Tribunal: STF
Processo: HC 260457
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente afirma que “encontra-se em produção uma série documental intitulada ‘Tremembé’, cujo objeto é a exploração do cotidiano da Penitenciária ‘Dr. José Augusto César Salgado’. A obra, com finalidade manifestamente comercial, pretende expor as histórias e os crimes de pessoas sob a custódia do Estado, transformando a execução penal em espetáculo”. Argumenta que “[t]al projeto representa uma grave ameaça aos direitos fundamentais dos pacientes, agravando a pena para além dos limites legais e impondo uma sanção moral e social perpétua”. Formula o seguinte pedido:



    “1. A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO de todos os atos de produção, edição, publicidade e veiculação da série documental ‘Tremembé’, ou de qualquer outra obra com o mesmo objeto, sob pena de multa diária em valor a ser fixado por Vossa Excelência; 



    2. A notificação da autoridade coatora, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para prestar informações; 



    3. A intimação do Procurador-Geral da República para ofertar parecer; 



    4. Ao final, no mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM de Habeas Corpus para tornar definitiva a liminar, proibindo a produção e veiculação da referida série, como medida de justiça e de proteção à Constituição Federal.”



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    5. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão, à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente